Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718791-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. G. G. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE PAIVA DA COSTA GOMIDE AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. G. G. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 127216313 do processo n. 0720572-92.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Centro Educacional D'Paula Ltda. - ME, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula do autor no curso supletivo do réu, a fim de obter o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação dos exames necessários. Consoante decisão de ID 36224986, foi indeferido pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 36232279). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;